Tribunal: STF
Processo: HC 187349
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Rogério Donadon Costa em favor de Pedro Tamotsu Hashioka, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 559.529/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (evento 2, fls. 4/233). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (evento 2, fls. 235/244). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 559.529/SP. (evento 2, fls. 245/249). 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidoneidade dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Aponta que o Paciente é primário e de bons antecedentes. Sustenta a necessidade de revisão da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, presente o excesso de prazo na formação da culpa. Menciona a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62 no CNJ para reforço à revisão da prisão . Requer, em medida liminar, o direito de o Paciente recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO (HC N.º 483.675/SP). EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PARTE DE QUINZE RÉUS. PENA QUANTIFICADA EM VINTE E UM ANOS DE RECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. "Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão regimental para que o relator julgue monocraticamente o habeas corpus quando se fundamentar na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal." (AgRg no RHC 119.330/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).
    2. A tese de inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória já foi apreciada nesta corte por ocasião do julgamento proferido no HC n.º 483.675/SP, de minha relatoria, no dia 12/03/2019 (trânsito em julgado em 15/04/2019), cuja ordem foi denegada. 
    3. Não foi comprovado o excesso de prazo para a formação da culpa definitiva. O Paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, trata-se de feito complexo, envolvendo grupo criminoso responsável pela "aquisição, fornecimento, transporte, distribuição e venda de considerável parte das drogas comercializadas na de Bastos e região no interior do Estado de São Paulo", com 15 (quinze) réus, sendo que todos interpuseram recurso de apelação, e os autos foram conclusos ao Desembargador Relator no dia 18/02/2020, o que evidencia que a Corte Estadual está dando o devido andamento ao processo. 
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    Sobre a prisão preventiva do paciente, o ato dito coator concluiu que ‘a tese de inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória já foi apreciada nesta corte por ocasião do julgamento proferido no HC n.º 483.675/SP, de minha relatoria, no dia 12/03/2019 (trânsito em julgado em 15/04/2019) ’. 
    Assentado que a tese de inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do Paciente constitui mera reiteração de impetração anterior já analisada, a solução do ato dito coator mostra-se convergente com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017);’ a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e ‘O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes’ (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 
    De qualquer maneira, constato que as instâncias antecedentes fundamentaram de forma adequada a necessidade de custódia do Paciente.
     De acordo com a sentença condenatória, ‘Resulta cristalina a íntima vinculação do réu com atos delitivos. Mais que demonstrado, pois, que a ordem pública corre sério risco com a mantença do réu em liberdade, pelo tipo de delito em questão e sobretudo pela quantidade expressiva e variedade de entorpecentes comercializada não apenas pelo réu mas também pela associação criminosa que integra. Está comprovada nos autos a íntima vinculação do réu com associação criminosa, atuando, principalmente no transporte das drogas.’ Além disso, ‘No que se refere à aplicação da lei penal, tem-se a necessidade da custódia cautelar do réu para sua asseguração. De fato, após análise em cognição exauriente, o acusado foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, o que é incompatível com seu status libertatis, fazendo exsurgir o risco concreto de fuga.’ 
    Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo apoiou-se na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois, ‘ainda permanecem presentes os requisitos para a prisão preventiva, na forma dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, indicando acentuada periculosidade do paciente, destacado a quantidade expressiva e variedade de entorpecentes, ressaltando, inclusive, a vinculação do paciente com associação criminosa, atuando, principalmente no transporte das drogas, o que torna sua conduta ainda mais gravosa, tudo a indicar dedicação ao hediondo comércio, enfim, destacada a periculosidade concreta do agente, restando necessária a garantia da ordem pública com a manutenção da prisão, não surgindo suficiente qualquer outra medida menos rigorosa.’
    Nesse prisma, a fundamentação das instâncias ordinárias se encontra compatível com o entendimento desta Suprema Corte, pois, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP’ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Além disso, a circunstância de o paciente ser portador de primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011)
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013). De resto, presente situação de reincidência, apresenta-se adequada a preventiva diante do quadro concreto a evidenciar risco de reiteraçao delitiva (HC 126.905/RJ, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Quanto ao alegado excesso de prazo, nada colhe o writ.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, já fora proferida. 
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, acórdão sob minha redação, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do ato coator, ‘em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, constata-se que os 15 (quinze) réus interpuseram recurso de apelação e que os autos foram conclusos ao Desembargador Relator no dia 18/02/2020. Assim, considerando as especificidades do caso e que a pena imposta ao Paciente totaliza 21 (vinte e um) anos de reclusão, constata-se que a Corte Estadual está dando o devido andamento ao recurso, não havendo, assim, constrangimento ilegal por excesso de prazo.’
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Por fim, no que toca à necessidade de revisão da prisão do Paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como a reavaliação da constrição em razão da pandemia da COVID-19 (Recomendação 62 do CNJ), inviável a análise dessas matérias, as quais não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora